Tribunal: TJMT
Processo: 1036708-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036708-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARCELO JOSE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 896.034.271-87 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), ROBERTA HERINGER BORGES - CPF: 007.312.209-27 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Citação por edital. Ausência de esgotamento de diligências de localização. Nulidade reconhecida. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve o monitoramento eletrônico determinado sob o fundamento de descumprimento reiterado de medidas protetivas, após citação realizada por edital em razão de tentativa infrutífera de intimação pessoal em endereço equivocado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida quando realizada sem o esgotamento dos meios razoáveis para a localização pessoal do intimando e com base em diligência realizada em endereço e telefone incorretos; e (
ii
) definir se a decisão que agrava cautelar para monitoramento eletrônico possui justa causa quando fundamentada em supostos descumprimentos ocorridos antes da ciência válida do paciente acerca das restrições impostas.

III. Razões de decidir

3. A intimação ficta constitui medida de caráter excepcionalíssimo, cuja validade pressupõe o exaurimento das diligências para a localização pessoal da parte.

4. Resta configurada a nulidade da citação editalícia quando a única tentativa de intimação pessoal é frustrada por erro no endereço e no número de telefone informados ao juízo, sem que tenham sido consultados os sistemas judiciais (como o PJE) ou buscadas informações acessíveis nos autos.

5
. A declaração de nulidade do ato de cientificação ficta estende-se aos atos subsequentes dele dependentes, retirando o substrato de validade da decisão que impôs o monitoramento eletrônico fundamentada em descumprimentos inexistentes no plano jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6
. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital é nula se não precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização pessoal do réu. 2. A ausência de ciência inequívoca da decisão que impõe medidas protetivas de urgência afasta o dolo e impede a caracterização de descumprimento de ordem judicial para fins de agravamento de medidas cautelares.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP,
arts
. 351, 366, 392, § 1º, e 564, III, 'e'.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2194288/MS, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 353136/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2019; TJ-GO, Embargos Infringentes n. 0071386-43.2002.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, Seção Criminal, j. 01.11.2023; TJ-MG, RVCR n. 10000150070241000, Rel. Des. Nelson
Missias
de Morais, j. 12.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herbert Costa
Thomann
em favor de
MARCELO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.
1013728-11.2025.8.11.0042.

Ao que se verifica dos autos, em 17 de julho de 2025, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente. Em razão de uma tentativa de intimação pessoal infrutífera (ID 201762966), o Ministério Público requereu a intimação por edital (ID 202533830), que foi expedido pela serventia judicial com prazo de 15 dias (ID 205874249). Posteriormente, com base em três novos boletins de ocorrência que noticiavam descumprimentos, a autoridade coatora, em outubro de 2025, agravou o quadro cautelar, determinando o monitoramento eletrônico do paciente por 90 dias e readequando a distância de afastamento para 500 metros
, tendo em vista a distância entre as residências do acusado e da vítima
(ID 211793320).

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação por edital, argumentando que: (i) não restaram configuradas as situações excepcionais que autorizam a citação editalícia, por ausência de esgotamento das diligências de localização; (
ii
) a decisão carece de fundamentação e a ordem de intimação foi expedida de ofício por gestor de secretaria, ferindo a competência exclusiva do magistrado para a verificação dos pressupostos legais; e (
iii
) a fixação do prazo de 15 dias constitui vício, defendendo a aplicação analógica do prazo de 90 dias previsto no art. 392, §1º, do CPP, dada a gravidade da medida cautelar restritiva de direitos.

Consequentemente, alega a inexistência de descumprimento das medidas protetivas, asseverando que: (i
) os boletins de ocorrência que embasaram o agravamento
(
IDs
209472827, 209472828 e 210883363
dos autos de origem
) são anteriores à ciência válida do
paciente, ocorrida ape
nas em
16/10/2025; (
ii
)
inexistiu dolo de aproximação nas ocasiões narradas; e
(
ii
i
)
há um longo lapso temporal entre o fim do relacionamento (2024) e o primeiro registro policial (julho de 2025), descaracterizando o temor concreto e a contemporaneidade, tratando-se de encontros casuais em bairro onde ambos residem.

Pugna, ao final, pela revogação do monitoramento eletrônico e readequação das demais medidas, propondo a manutenção da proibição de contato, a delimitação geográfica de áreas sensíveis com raio de 400 metros e cláusulas de tolerância para trânsito eventual, além da advertência expressa ao paciente.

A
l
iminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (ID
323311373
), assim como o subsequente pedido de reconsideração (ID
324227378
).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
325489351
), que detalhou o iter processual e defendeu a legalidade dos atos praticados.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, opinou pela denegação da ordem (ID 326985395).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O presente
writ
comporta concessão.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora as informações dos autos
indiquem que o prazo do monitoramento eletrônico de 90 dias
já se exauriu — e, de fato, o Juízo de origem negou sua prorrogação
nos autos de origem
—, a análise do mérito deste Habeas Corpus não perdeu seu objeto
, notadamente em se tratando do pleito visando a nulidade da citação do paciente.

A propósito, embora a via estreita do Habeas Corpus não comporte dilação probatória ou exame aprofundado de fatos controvertidos, admite-se a análise de nulidades processuais quando a prova é pré-constituída e o vício se revela manifesto. No caso vertente, verifica-se que a controvérsia posta — a validade da citação por edital — não demanda incursão em elementos subjetivos ou produção de novas provas, mas sim a verificação objetiva da regularidade procedimental a partir dos documentos já colacionados aos autos, notadamente as certidões de diligência e os atos de comunicação processual, cuja análise compatível com o rito do
writ
.

No caso em exame
,
verifica-se que a decisão que impôs o monitoramento ele
trônico fundamentou-se na premissa de que o paciente teria descumprido reiteradamente as medidas protetivas
.

Ao que se verifica dos autos, em 17/07/2025, foi proferida a decisão de ID 201209222
nos autos da representação para aplicação de medidas protetivas (PJE n.
1013728-11.2025.8.11.0042
)
, que fixou, dentre outras medidas, a proibição de aproximação da ofendida no limite de 1.000 metros e de contato por qualquer meio. Posteriormente, em 16/10/2025, sobreveio nova decisão (ID 211793320
dos autos de origem
)
, ato contra o qual se insurge a presente impetração,
que, diante da notícia de supostos descumprimentos, agravou o quadro cautelar impondo o monitoramento eletrônico, mas readequou a distância mínima de afastamento, reduzindo-a para 500 metros, em reconhecimento à realidade fática de que as partes residem no mesmo bairro e a um raio de proximidade que tornava inexequível a medida anterior.

Essa qualificação fática — a de descumpridor de ordem judicial — pode ser utilizada em seu desfavor em
outros
procedimentos

para instruir ação penal pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.
Nesse contexto, a análise da legalidade do ato que o considerou
como
descumpridor de medidas é indispensável para resguardar sua esfera de direitos e impedir a perpetuação de um gravame fundado em ato processual potencialmente nulo.

Superada essa questão prejudicial, passo ao exame da controvérsia.

O cerne da impetração reside na validade da intimação por edital que precedeu os supostos descumprimentos e, por consequência, na legalidade da decisão que
agravou as medidas anteriormente fixadas
.

Inicialmente, cumpre destacar que a intimação ficta é medida de caráter excepcionalíssimo, cuja adoção pressupõe o esgotamento dos meios razoáveis para a localização pessoal do intimando.

Ao que se verifica dos autos, a primeira e
única
tentativa de intimação pessoal do
paciente restou frustrada por uma concatenação de erros não atribuíveis a ele.
Consoante consignado na certidão d
a
Oficial de Justiça (ID 201762966
dos autos de origem
), a diligência não foi exitosa
, porém verifica-se que
: (i) o endereço continha uma referência inexistente —
“
Setor Sul
”
no bairro Morada
d
o Ouro; (
ii
) o número do imóvel estava equivocado — constava n. 171, quando o correto,
informado posteriormente pela própria advogada da vítima (ID 211773621)
, era
n.
121; e (
iii
)
a tentativa de contato telefônico foi feita em um número inválido, por conter um dígito a mais ao final (98123-47287)
, resultando em falha.

Soma-se a isso o fato de que, diante dessa única tentativa falha, o Ministério Público requereu diretamente a intimação por edital, com uma menção genérica de que teria empreendido diligências infrutíferas
para a localização do paciente
, sem, contudo, apresentar qualquer documento que comprovasse tais buscas. Uma simples consulta ao sistema PJE, onde o paciente figura em outras ações, poderia ter revelado seu endereço cor
reto.
Tanto é assim que, posteriormente, a própria advogada da vítima informou o endereço correto nos autos (ID 211773621)
, o que evidencia que a informação era acessível
e que a citação se deu em endereço equivocado
.

A propósito, a linha intelectiva firmada na jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar a citação por edital prematura. Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO.
CITAÇÃO POR
EDITAL.
FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA
. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado
. 2. "As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade"(
AgRg
no
AREsp
n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 8/4/2019). 3. Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2023)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO
SABIDO.
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL, SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E AO ART. 564, III, E, DO CPP. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 2.
A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente.
É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 3. Estabelece o art. 564, III, alínea e, do CPP, que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito a forma de citação do réu para ver-se processar. 4. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. 5.
No caso em exame, as instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 353136 MT 2013/0200580-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019)
Destacamos

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
1.

A citação por edital somente deve ocorrer quando esgotados todos os meios do juízo e do Ministério Público localizarem o réu. Precedente STF e STJ. 2. Se não foram exauridas as diligências para promover a adequada citação pessoal, nula a citação editalícia realizada.
3. Recurso conhecido e provido para determinar a prevalência do voto vencido.

(TJ-GO 0071386-43.2002 .8.09.0051, Relator.: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR - (DESEMBARGADOR), Seção Criminal, Data de Publicação: 01/11/2023)
Destacam
os

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1-
A citação por edital, capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, o que no presente caso não ocorreu, vez que não foi realizada nenhuma diligência em busca de novo
endereço
.
2- Com a nulidade da citação, constatando-se que após recebimento da denúncia, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do lapso temporal, transcorreu mais de 20 anos, é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em face à prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, I ambos do Código Penal. Prejudicada a análise das demais teses recursais. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA ACUSADO FACE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

(TJ-GO - Recurso em Sentido Estrito: 01720298619988090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, Anápolis - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)
Destacamos

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA SESSÃO DE JULGAMENTO EM ENDEREÇO ERRADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA INDEVIDA. JULGAMENTO À
REVELIA.
NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A INTIMAÇÃO DO ACUSADO. 1.
A intimação do réu em endereço errado por equívoco não atribuível à defesa macula de vício insanável referido ato processual
. 2. A realização de sessão de julgamento do Tribunal do Júri sem a presença do réu intimado indevidamente via edital viola o princípio da plenitude de defesa, devendo o processo original ser anulado desde a intimação irregular.

(TJ-MG - RVCR: 10000150070241000 MG, Relator.: Nelson
Missias
de Morais, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data de Publicação: 19/07/2016)
Destacamos

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que o procedimento adotado padece de nulidade manifesta. No caso dos autos, a única tentativa de intimação foi realizada em endereço incorreto e por telefone inválido — erros não imputáveis ao paciente —, o que se amolda perfeitamente à hipótese de vício insanável. Ademais, a ausência de diligências complementares, como a busca em sistemas judiciais, revela que não foram esgotados os meios de localização, em
descompasso com a jurisprudência pátria
.

Nesse contexto, declarada a nulidade absoluta do ato de cientificação ficta, a contaminação se estende, por derivação lógica e inafastável, a todos os atos decisórios subsequentes que nele encontraram seu fundamento fático. Com efeito, embora tenha sobrevindo nova decisão em 16/10/2025 (ID 211793320), agravando o quadro cautelar com a imposição de monitoramento eletrônico, verifica-se que tal decisum ancorou-se, de forma exclusiva e direta, na premissa de que o paciente teria reiteradamente descumprido as restrições anteriores. Ocorre que esses supostos descumprimentos
se referem
a período em que o paciente não havia sido validamente intimado das medidas, tornando juridicamente impossível a configuração d
a alegada
desobediência. Assim, por força do princípio da causalidade, a nulidade da intimação editalícia esvazia a justa causa da decisão agravadora posterior, pois
esta
se baseou em fatos (descumprimentos) que, à luz do devido processo legal, jamais existiram validamente.

Por
conseguinte, a decisão que impôs o monitoramento eletrônico (ID 211793320), ao se fundamentar exclusivamente na premissa de reiteração de descumprimentos inexistentes do ponto de vista jurídico, revela-se desprovida de justa causa.

Soma-se a isso, como fator a demonstrar a ausência de risco atual que justificasse medida tão gravosa, o fato de que, após a readequação da distância de aproximação para 200 metros pelo juízo — em momento posterior, para compatibilizar a ordem com a realidade de que as partes residem no mesmo bairro —,
não vieram aos autos novos relatos de descumprimento por parte do paciente
.
T
anto é assim que o magistrado
a quo
, ao analisar requerimento de prorrogação do monitoramento eletrônico pela vítima, indeferiu o pedido, tendo entendido
pela desnecessidade de
prorrogação da medida
, asseverando, na decisão de ID 221499548 dos autos de origem
,
que: “
Diante do cenário apresentado, verifica-se que o monitoramento eletrônico vem cumprindo sua finalidade preventiva, inexistindo, por ora, indícios de descumprimento que autorizem a prorrogação pretendida para além do prazo outrora fixado
”
.

Tal circunstância evidencia que, uma vez ciente das ordens de forma válida, ele ajustou sua conduta, o que enfraquece a tese de periculosidade e reiteração delitiva.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus em favor de MARCELO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO, para:

i)
DECLARAR A NULIDADE
da intimação por edital realizada no ID 205874249 e, por conseguinte, de todos os atos processuais que dela dependem, notadamente o reconhecimento de descumprimento das medidas protetivas e a decisão de ID 211793320, que impôs o monitoramento eletrônico;

ii
)
DETERMINAR o retorno dos autos da Medida Protetiva n. 1013728-11.2025.8.11.0042 ao Juízo de origem para que proceda a uma nova e válida intimação do paciente acerca da decisão inici
al
(ID 201209222
dos autos de origem
),
preferencialmente por meio eletrônico (WhatsApp), no número de telefone já utilizado com sucesso para sua intimação em 16/1
0/2025, ou em seu endereço correto, já informado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026